Tribunal: STF
Processo: HC 201166
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Limonte Fernandes, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 660.229/SP.
    Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente condenado a 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, teve negado o direito de recorrer em liberdade.
    Na visão da defesa, o ato relativo a manutenção da prisão estaria desprovido de fundamentação idônea, indispensável para justificar a necessidade da segregação.
    Entende possível a aplicação de medida cautelar substitutiva da custódia(art. 319 CPP).
    Diz inobservado o disposto nos arts. 315, II e III, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 e 387, § 1º, do CPP.
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que seja .assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva por cautelares diversas(art. 319 do CPP).
    Examinados os autos decido.
    Decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 660.229/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível.
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 660.229/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, destaco que a prisão preventiva do paciente foi justificada no risco de reiteração delitiva, conforme consignado pelo juiz de primeira instância(DOC. 4):
                 (...) 
    “Os depoimentos dos policiais que diligenciaram para a autuação em flagrante, as declarações do próprio autuado, a apreensão de materiais que comumente são utilizados para preparação e venda de drogas, a enorme quantidade de droga apreendida e o laudo de constatação ora anexado, demonstram indícios robustos de autoria e de materialidade delitiva, restando consignado que tais circunstâncias denotam ainda que, caso solto, o acusado continuaria a gerar risco à garantia da ordem pública em face da possibilidade de voltar a delinquir”
     (...) 
    Na sentença, disse permanecerem os motivos ensejadores da custódia, referindo-se ao contexto processual (regime, pena aplicada e natureza – DOC. 3). Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, considerando que,
    “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (v.g. HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19) 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente